Tribunal: STF
Processo: ARE 1264351
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul afastou a preliminar de impedimento ou suspeição dos respectivos desembargadores para processar e julgar a ação popular, a versar a regularidade de ato mediante o qual implicou pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência - PAE em favor do magistrados estaduais, considerada a falta de interesse no resultado da demanda. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente aponta violado o artigo 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal. Insiste na competência do Supremo para o julgamento do processo por entender que os membros do tribunal de origem são beneficiários do mencionado ato.
    2. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:
    Isso porque, nem o Relator, nem os demais julgadores que integram a Segunda Câmara Cível, integram o polo passivo da demanda, tampouco fazem - ou fizeram parte - da administração do Tribunal de Justiça. Seu alegado interesse, no caso concreto, residiria no fato de que caso julgada procedente a demanda, deixariam de receber os valores referentes à PAE. Contudo, há que se ter em mente que o interesse em questão refere-se especificamente ao objeto da demanda - qual seja, declaração de nulidade do Ato n. 007/2010-P, de cuja elaboração nenhum dos integrantes desta Câmara participou. 
    Não se pode estender de tal modo a interpretação referente ao interesse no resultado do julgamento de modo a abranger toda qualquer pessoa afetada pelo seu resultado. Fosse assim, jamais se poderia julgar, por exemplo, alguma lei que instituísse, majorasse ou reduzisse tributos que viessem a afetar os magistrados de determinada localidade, já que, indiretamente, todos os juízes daquela região sofreriam as consequências do resultado do julgamento. 
    Para além de inexistir qualquer indício de que tal circunstância influiria no posicionamento de qualquer dos julgadores à Câmara, o recurso remanescente (interposto pela AJURIS e pelo Ex - Presidente do TJRS Leo Lima) versa exclusivamente sobre a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, já que, em relação ao mérito da demanda, houve desistência por parte do autor. 
     Acresce que, no tocante à alegação de competência do Supremo para julgamento da demanda, o recurso padece da ausência de prequestionamento, esbarrando nos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. Atentem não para o apego à literalidade do verbete nº 356 da Súmula do Supremo, mas para a razão de ser do prequestionamento e, mais ainda, para o teor do verbete nº 282 da referida Súmula. O instituto do prequestionamento significa debate e decisão prévios do tema jurídico constante das razões apresentadas.
    3. Conheço do agravo interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul e o desprovejo.  
    4. Publiquem.  
Brasília, 24 de abril de 2020.  
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator